Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-95.2019.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu no pagamento do montante de R$4.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma –Possibilidade – Relação jurídica válida – Contrato de cartão de crédito reconhecido pela autora que não comprovou o pagamento do débito – Equívoco quanto

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu no pagamento do montante de R$4.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma –Possibilidade – Relação jurídica válida – Contrato de cartão de crédito reconhecido pela autora que não comprovou o pagamento do débito – Equívoco quanto ao valor e vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa – Dano afastado – Recurso provido.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão quanto à majoração da verba indenizatória – Impossibilidade – Dano afastado.

Deram provimento ao recurso do réu e negaram ao da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000504-
95.2019.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante/apelada MARCELIA
SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e negaram ao da autora.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301 Jarinu Voto no 22573
Fls. 2/7
Voto no 22573
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301
Comarca: Jarinu
Apelante/Apelado: Marcelia Soares da Silva
Apelado/Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Peter Eckschmiedt
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar o réu no pagamento do
montante de R$4.000,00, a título de danos morais - Pleito de
reforma –Possibilidade – Relação jurídica válida – Contrato de
cartão de crédito reconhecido pela autora que não comprovou o
pagamento do débito – Equívoco quanto ao valor e vencimento do
débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram
divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação
restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art.
43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano
moral – Inadimplência incontroversa – Dano afastado – Recurso
provido.
RECURSO DA AUTORA Pretensão quanto à majoração da
verba indenizatória Impossibilidade Dano afastado.

Deram provimento ao recurso do réu e negaram ao da autora.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301 Jarinu Voto no 22573
Fls. 3/7
r. sentença de fls.131, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de
Jarinu, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório,
ajuizada por Marcelia Soares da Silva contra Banco Bradesco Cartões S/A,
que acolheu os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
impugnado e condenar o réu no pagamento de indenização por dano moral,
no importe de R$4.000,00, além das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a autora pugnando, em síntese, pela
majoração do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral.
Aduz que o valor não fora arbitrado de maneira razoável e proporcional. Por
fim, pleiteia a majoração do dano moral para R$20.000,00 (fls.136/144).
De sua parte, o réu busca a improcedência dos pedidos
iniciais. Sustenta, em breves linhas, que comprovou a existência da relação
jurídica, bem como, a exigibilidade do débito. Aduz que o dano moral não
restou demonstrado. Argumenta que o montante indenizatório foi fixado de
forma desproporcional, conduzindo ao enriquecimento indevido da autora
(fls.145/154).
As
partes
ofereceram
contrarrazões
(fls.159/163;
164/172).
Recursos tempestivos e regularmente processados nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos, haja vista a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301 Jarinu Voto no 22573
Fls. 4/7
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou provimento ao recurso do réu e nego ao da autora.
Por proêmio, saliento que as insurgências serão
analisadas conjuntamente, porquanto dependentes.
Trata-se de ação declaratória, decorrente de restrição
creditícia realizada pelo réu em face da autora, que argumentou ter tomado
conhecimento da inserção de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de
suposto débito, no montante de R$841,43, vencido em 29/10/2018.
Importante salientar que, em sede da exordial, a autora
omitiu a existência da relação jurídica e ainda de eventual pagamento ao réu.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta a consumidora de provar, minimamente, a pretensão deduzida em
juízo.
À luz dos autos, a autora limitou-se a comprovar a
inserção de seus dados em cadastro de inadimplentes por ordem da instituição
financeira requerida.
De seu turno, o réu, ao reverso do sustentado pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301 Jarinu Voto no 22573
Fls. 5/7
em suas razões recursais, além de afirmar a existência da relação jurídica,
bem como, do débito, trouxe aos autos documentos hábeis a tal prova
(fls.53/78).
Não obstante, a dívida que originou a restrição creditícia,
advém do inadimplemento do contrato de cartão de crédito.
Nota-se que o réu juntou proposta de cartão de crédito e
termo de entrega provisória do cartão subscritos pela autora (fls.53/55), cuja
assinatura, aliás, não restou impugnada.
Ademais, em réplica, a autora reconheceu a solicitação do
cartão, todavia, passou a afirmar que honrou todas as faturas (fls.111/122),
porém não apresentou os respectivos comprovantes de pagamento.
Tais elementos mostram-se aptos a demonstrar a
existência da relação jurídica.
Por outro lado, o reconhecimento da existência da relação
jurídica, bem como, da pendência de débito, não tem o condão de validar a
restrição creditícia, que padece de irregularidade formal.
Observe-se que o réu inseriu os dados da autora nos
órgãos de proteção em razão de débito, no valor R$841,43, vencido em
29/10/2018, entretanto, a fatura vencida nesta data contempla o valor de
R$523,86 (fls.67), hipótese a impor o cancelamento da anotação, consoante
§1o, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, considerando o equívoco quanto aos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301 Jarinu Voto no 22573
Fls. 6/7
fornecidos pelo réu, o apontamento é de ser cancelado, no prazo de cinco
dias, resguardado o direito à reinserção com a data correta, se o caso.
Contudo, evidente a dívida, mormente porque não trouxe
a autora os respectivos comprovantes de pagamento, não há se falar em
indenização.
Ademais, há entendimento do E. STJ no sentido de que o
equívoco, quanto ao valor da inscrição, considerando a peculiaridade do caso,
nem sempre enseja dano moral:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO
CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E SPC.
ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA. ATO
ÍLICITO.
INEXISTÊNCIA.
Incontroversa
a
existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de
Proteção ao Crédito. O equívoco quanto ao valor, nas
peculiaridades do caso, não pode ser alçado ao
patamar do dano moral. Recurso especial conhecido e
provido. (REsp 348.275/PB, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
16/04/2002, DJ 02/09/2002, p. 195)
Somado a isso, a autora contava com anotações
preexistentes, fato que igualmente afastaria o dever de indenizar (fls.79/80).
Por fim, considerando a inversão da sucumbência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000504-95.2019.8.26.0301 Jarinu Voto no 22573
Fls. 7/7
autora arcará com pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso do réu e nego provimento ao da autora.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora